Tribunal: TJDFT
Processo: 0714659-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Processo : 0714659-35.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 116654676 e 121078533 dos autos originários n. 0718882-96.2020.8.07.0001) que, em procedimento de produção antecipada de prova, rejeitou a impugnação apresentada pela autora, aqui agravante, à decisão que deferiu perícia complementar. A agravante justifica o cabimento do agravo com amparo no Tema 988 do STJ, que autoriza a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Afirma que decisão combatida reconheceu a ausência de intimação da agravante quanto ao deferimento de perícia complementar, mas não lhe reabriu prazo para manifestação, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sustenta violação ao princípio da não-surpresa, materializado nos artigos 9o e 10 do CPC, a justificar a nulidade do decisum. Salienta o caráter cautelar da prova e a inviabilidade de nova perícia, haja vista a validade da prova pericial já produzida. Requer, liminarmente, a suspensão da produção da prova pericial até o provimento final deste agravo. Decido. O recurso não pode ser admitido. Primeiro porque o art. 382, § 4o, do CPC, estabelece que, no procedimento de produção antecipada de prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Segundo porque o recurso não ataca as razões da decisão que analisou a impugnação apresentada pela agravante, em razão do deferimento de perícia complementar (id. 116654676 e 121078533). Diferentemente do que afirma a agravante, desnecessária a reabertura de prazo para manifestação, porquanto, como dito, o juízo singular já analisou os argumentos trazidos pela recorrente em relação ao deferimento de perícia complementar. Confira-se trecho da decisão no que interessa: [...] Em seguida, a parte autora requereu a nulidade da decisão, uma vez que a nova perícia teria sido deferida sem que houvesse a sua intimação para se manifestar sobre o pleito da requerida. Aduz que: i) o fato da perícia não ter sido favorável aos interesses da parte contrária não autoriza a realização de novas perícias, até que sobrevenha uma que lhe aproveite; ii) se houvesse necessidade de esclarecimento adicional a ser prestado, deveria ser endereçado à perita do juízo nomeada anteriormente, sobre a qual não recaiu nenhum dos impedimentos processuais; iii) a parte ré manifesta a mera discordância com o resultado da perícia; iv) não houve impugnação contra a nomeação do perito em tempo adequado; iv) há abuso de direito exercido pela parte ré, ao exigir que se nomeie novo perito para a realização de nova perícia a cada vez que o perito judicial anterior se pronunciar de maneira que lhe seja desfavorável; v) os pedidos de esclarecimento suscitados pela parte ré foram respondidos; vi) a parte ré tenta confundir o juízo e descredibilizar a prova já realizada, pois a nova encontrará edificações em estado diverso, com os danos reparados em sua maioria ou já não tão aparentes como estavam no momento anterior; vii) trata-se de ação de produção antecipada de provas, proposta pela CAESB, justamente em razão da necessidade de dar prosseguimento às obras de unidade de abastecimento vital para o Distrito Federal e o Estado de Goiás; ix) ante a perfectibilidade da prova, a ação deve ser extinta por esgotamento de seu objeto, ante o exaurimento da tutela pretendida. A parte requerida pugnou pelo indeferimento do pedido (ID. 115672110). É o relatório. Decido. [...] II – Da impugnação à decisão que deferiu a perícia complementar A perita nomeada apresentou o laudo pericial em 17/05/2021 (ID. 91959347). Intimadas, parte ré apresentou impugnação, tendo a perita agendado a realização de uma nova vistoria, a fim de subsidiar a complementação do laudo (ID. 95338022). O novo laudo foi apresentado, consoante ID. 99698807. A parte ré novamente impugnou o laudo presentado, tendo a perita apresentado seus esclarecimentos (ID. 105284358). A parte requerida requereu que a perita respondesse aos pedidos de esclarecimentos em audiência, e caso, os esclarecimentos não fossem atendidos, que fosse determinada a realização de nova perícia em substituição aos laudos ID. 91959350, 99698810 e 105284358 nos termos do art. 480, §1o do CPC (ID. 107555658). Ante a complexidade da perícia e irresignação da parte ré, este juízo entendeu ser necessária a realização de uma segunda perícia complementar, nos termos do art. 480 do CPC e parágrafos. Restou consignado que a segunda perícia não substituiria a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Nesse sentido, a parte ré foi intimada a dizer se possuía interesse na realização de uma segunda perícia complementar, a qual seria realizada às suas expensas. Observa-se que logo após a realização da primeira perícia, foi deferida a realização dos reparos necessários nos reservatórios e, mesmo assim, houve novas diligências no local, para fins de complementação da perícia. Logo, nada impede a realização de uma perícia complementar, a qual não substituirá a primeira e auxiliará na elucidação dos fatos. Assim, rejeito a impugnação e mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Nesse sentido, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Negritado) Percebe-se que a agravante pretende, por vias transversas, alterar a decisão que deferiu a produção de perícia complementar. Todavia, a indigitada decisão já foi objeto do agravo n. 0704513-32.2022.8.07.0000, também não conhecido por esta relatoria, com fulcro no art. 382, § 4o, do CPC (id. 117109918 na origem). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator